Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-10.2024.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-10.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LAZARO SAMPAIO ARAUJO - CPF: 037.694.091-32 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANE APARECIDA SAMPAIO - CPF: 021.096.091-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA SAMARA TEODORO NASCIMENTO - CPF: 042.825.631-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE APARECIDA SAMPAIO - CPF: 021.096.091-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. TESE NÃO ARGUIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO INTERROGATÓRIO POLICIAL POR ADVOGADO. PROCEDIMENTO INQUISITIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MITIGADOS. ACUSADO INFORMADO DE SEUS DIREITOS. CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a nulidade de sua confissão extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi nula a confissão extrajudicial do réu; e (ii) saber se os elementos de prova carreados aos autos respaldam a sentença condenatória..

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade da confissão extrajudicial não foi arguida oportunamente na resposta à acusação, o que ensejou a preclusão da matéria. De qualquer modo, não haveria vício a ser reconhecido. O inquérito policial é procedimento inquisitivo que não se sujeita aos mesmos rigores da ação penal no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, não se exige, no curso da investigação, a presença de advogado no interrogatório do suspeito. Ademais, na espécie, apesar de devidamente cientificado de seus direitos de permanecer em silêncio e de se fazer acompanhar de defensor, o apelante optou por não se valer desses direitos, situação que não caracteriza a alegada nulidade.

5. A materialidade e a autoria delitiva ficaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas inequívocas declarações prestadas pela vítima em ambas as etapas da persecução penal, quanto pelos depoimentos de profissionais da educação que ouviram da ofendida seu relato acerca dos abusos sofridos e afiançaram a credibilidade da menor. Além disso, embora tenha se retratado em juízo, o réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Eventuais nulidades do inquérito policial devem ser arguidas na resposta à acusação, sob pena de preclusão. 2. A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não invalida tal ato, principalmente se o interrogado, devidamente cientificado de seus direitos, não houver solicitado a presença de um defensor. 3. Nos crimes sexuais praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância no acervo probatório. 4. A circunstância de o laudo pericial atestar a ausência de vestígios de violência sexual não é apta a afastar a caracterização do delito de estupro de vulnerável, que pode se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e da penetração anal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 171.571/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6/8/2019; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 984.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/3/2025; TJMT, Apelação n. 1001992-15.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 1/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Lázaro Sampaio Araújo contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001151-10.2024.8.11.0018 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a nulidade de sua confissão extrajudicial (Id. n. 278330399).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 278330402).

O douto Procurador de Justiça José de Madeiros opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal – Condenação por Estupro de vulnerável – Irresignação defensiva – Requer absolvição por ausência de provas de materialidade e autoria – Confissão extrajudicial nula, por ausência de assistência de defesa técnica – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Depoimento da vítima crível, corroborado pelos demais elementos dos autos – Réu que foi advertido do direito de permanecer em silêncio e estar assistido por advogado, ainda assim, optou por confessar – Confissão que apenas corrobora o conjunto de provas firme existente em desfavor do réu – Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 287173892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Lázaro Sampaio Araújo foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a nulidade de sua confissão extrajudicial.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, entre os anos de 2023 até 05 de janeiro de 2024, na residência particular localizada na Chácara após Condomínio das Águas, Rua do meio - sem porteira, casa de madeira, cor azul, ao lado de uma casa verde bairro Gleba Taquaral, Juara/MT,
LAZARO SAMPAIO ARAUJO
prevalecendo de sua autoridade de pai, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a sua filha e vítima Misrayne Lira Araújo, menor de 14 anos na época dos fatos.

Conforme o apurado, o denunciado é genitor da vítima (certidão de nascimento ID. 155367344 - Pág. 1).

No dia 10/04/2024, a vítima compareceu à coordenação pedagógica da escola em que estuda e relatou que era abusada sexualmente pelo seu genitor.

A vítima, na Delegacia de Polícia, narrou, de forma detalhada, como ocorreram os fatos, relatando que, em data que não se recorda, mas sabendo que contava com 09 (nove) anos de idade, o denunciado tirou a sua roupa e a deitou na cama, ocasião em que tentou colocar o pênis em sua vagina. Ato contínuo, chupou no local em que um dia terá seios e chupou a sua vagina.

Foi relatado, ainda, pela vítima que foi abusada sexualmente pelo próprio genitor desde o ano de 2023, sendo que os últimos abusos sexuais ocorreram no dia 05/01/2024.

Ao ser interrogado, perante a autoridade policial,
LAZARO
confessou a prática do crime (ID. 155367343)” (Id. n. 278329991;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento dos depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirida na Delegacia de Polícia de Juara, a vítima, Misrayne Lira Araújo, declarou:

“Que mora com a avó paterna, Maria Sampaio e seu pai Lazaro Sampaio Araujo na Chácara próximo da Serraria próxima do Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que diz que mora com a sua avó e seu pai desde que um ano de idade e que não conheceu a sua mãe. Que diz que dorme no mesmo quarto que a vó Maria e que seu pai dorme no quarto dele.
Que em data que não se recorda, mas que contava com nove anos de idade o seu pai Lazaro o chamou e que foi até o quarto dele. Que diz que Lazaro tirou a sua roupa, a deitou na cama dele e tentou colocar o pinto dele na sua vagina. Que diz que Lazaro tentou e conseguiu colocar o pinto dele na sua vagina. Que Lazaro colocou a boca no local em que um dia terá seios chupou. Que diz que Lazaro colocou a boca dele na sua vagina e chupou. Que Lazaro abusa sexualmente de si desde o ano de 2023 e que ele fez a última vez no dia 05/01/2024
. Que diz que Lazaro continuou tentando no ano de 2024, mas que não deixou ele abusar mais de si e que todas as vezes que ele tenta, corre para fora da residência. Que todas as vezes que Lazaro abusou sexualmente de si, a avó Maria estava dormindo, ou na casa da sua tia” (Id. n. 278329975;
sic
; destaquei).

Regiane Aparecida Sampaio, tia da ofendida, ao ser ouvida na unidade policial, relatou:

“Que Misrayne desde os dois anos de idade passou a morar com a sua mãe Maria de Lourdes Sampaio e o pai dela, Lázaro Sampaio de Araújo na Chácara localizada na última Rua da Gleba Taquaral, nesta cidade. Que diz que hoje, 12/04/2024, no período da manhã, tomou conhecimento que Misrayne Lira Araújo relatou na Escola Estadual Iara Minoto para a professora do quarto ano do ensino fundamental B, de prenome Tereza que ela havia sido abusada sexualmente pelo pai Lázaro. Que não questionou Misrayne sobre os fatos e não sabe detalhar como ocorreram.
Que sempre considerou estranha as atitudes de Misrayne quando ela estava próxima de Lázaro e que Misrayne costumava sentar no colo de Lázaro e ‘verificava muita proximidade de um pai para uma filha’. Que pode afirmar que seu irmão Lázaro é de difícil convivência, alcoolista, não trabalha, é agressivo e violento
. Que não possui nenhum de amizade com Lázaro e evita qualquer tipo de contato com ele.
Que acredita que os abusos sexuais são verdadeiros levando em consideração que foi abusada sexualmente entre 10 a 14 anos de idade pelo seu pai Francisco José de Araujo e que Lázaro presenciava os abusos. Que esclarece que seu pai ensinava Lázaro como ele deveria ‘pegar uma mulher’. Que esclarece que seu pai Francisco permitia que Lázaro mantivesse relação sexual consigo realizando cópula vaginal e inclusive seu pai Francisco dizia: ‘é assim que você vai fazer’
. Que Maria de Lourdes é depressiva e cardiopata, e faz o uso de vários medicamentos” (Id. n. 278329976, p. 1;
sic
; destaquei).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, alegou:

“Que diz que quando Misrayne contava com dois anos de idade ela passou a morar consigo e com sua genitora Maria de Lourdes Sampaio e que moram na Chácara localizada após Condomínio das Águas, Rua do Meio, Sem Porteira, Casa de Madeira, na Gleba Taquaral, neste município. Que sua genitora possui muito problemas de saúde e que às vezes ela precisa usar balão de oxigênio para respirar. Que em decorrência dos problemas de saúde de sua mãe não possui trabalho fixo e costuma passar os dias em casa cuidando de Maria de Lourdes. Que diz ter realizado tratamento no CAPS para deixar de ingerir bebidas alcóolicas, contudo, parou de realizar as visitas porque não poderia deixar sua mãe sozinha. Que Misrayne estuda o quarto ano do ensino fundamental na Escola Iara Minotto, localizada nesta cidade.
Que em data que não se recorda, acreditando ter sido há trinta dias atrás, estava sozinho no seu quarto, em horário aproximado das 19 horas e que Misrayne foi até o seu quarto e que ela o acordou. Que após Misrayne acordá-lo, ela pediu para que a beijasse e que em seguida diz ter beijado na boca de dela. Que Misrayne tirou toda a roupa que ela vestia e em seguida ela o abraçou enquanto estava deitado na sua cama. Que alega ter chupado onde Misrayne um dia terá seios e informa que ela ainda não tem ‘bico no peitinho’. Que alega ter realizado sexo oral na vagina de Misrayne. Que alega que Misrayne pediu para penetrar nela, contudo, não conseguiu porque sentiu remorso
. Que Misrayne é ‘assanhadinha e pra frente’. Que esclarece que é a primeira vez que está contando o que aconteceu e após o episódio está se sentindo muito estranho e está sem dormir. Que após ter contado o que aconteceu se sente mais aliviado” (Id. n. 278329978, pp. 2-3;
sic
; destaquei).

Como se nota, o recorrente teria confessado a prática de atos libidinosos com sua filha, corroborando, ao menos em parte, os abusos relatados pela vítima.

O apelante sustenta, contudo, a nulidade dessa confissão extrajudicial, por ter sido realizada sem a presença de um defensor e em possível contexto de “
coação, medo ou falta de orientação adequada
” (Id. n. 278330399, p. 4).

Cuida-se, no entanto, de questão preclusa, na medida em que não foi arguida oportunamente na resposta à acusação (Id. n. 278330351).

De qualquer modo, não haveria nulidade a ser declarada. O inquérito policial é procedimento inquisitivo que não se sujeita aos mesmos rigores da ação penal no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, não se exige, no curso da investigação, a presença de advogado no interrogatório do suspeito.

A propósito, confira-se o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL
. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.

II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que,
por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do
opinio delicti
, o inquérito não prevê contraditório
. Precedentes.

III –
Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório
.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 171.571/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; data do julgamento: 6 de agosto de 2019; data da publicação: 16 de agosto de 2019; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE A LAVRATURA DO A
UTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO EXAME DE TAL ALEGAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do
habeas corpus
, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Quanto à nulidade apresentada pela defesa, destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

3. O
habeas corpus
não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nestes autos.

4. Neste caso, o Tribunal de Justiça corroborou as conclusões do juízo de primeiro grau, que, por seu turno, entendeu que a autoria delitiva se comprovou de modo suficiente. A Corte destacou que os policiais informaram ter recebido denúncias sobre o comércio de drogas no local e, ao chegarem ao endereço denunciado, visualizaram um possível ato de comércio de drogas e perceberam a fuga de um indivíduo não identificado. Após a abordagem, os agentes, que já haviam encontrado drogas em busca pessoal no acusado, também encontraram entorpecentes na residência (e-STJ, fls. 933-934).

5. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

6. Neste caso, as circunstâncias do delito fornecem indícios de que o acusado não é iniciante na prática criminosa, ressaltando que a conduta sob apuração não é fato isolado ou ocasional em sua vida, ressaltando a existência de condenação recente pelo mesmo delito, quando, inclusivo, o agravante foi beneficiado com a causa especial de diminuição de pena aqui pleiteada.

7. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 984.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de março de 2025; data da publicação: 26 de março de 2025; destaquei).

Ademais, na espécie, depreende-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.8941 que, antes de ser ouvido, o recorrente foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado e de se fazer acompanhar de advogado, e, apesar disso, optou por não se valer desses direitos, situação que não caracteriza a alegada nulidade.

Outrossim, quanto à aventada “
coação, medo ou falta de orientação adequada
”, verifica-se que nenhuma prova dessas conjecturas foi produzida. Não fosse o bastante, como visto, consta que o apelante se disse “
aliviado
” após ter “
contado o que aconteceu
”, sentimento este que vai de encontro à tese anulatória.

Pois bem.

Ainda no curso das apurações, juntou-se aos autos a ata de uma reunião realizada em 10 de abril de 2024 na coordenação pedagógica da Escola Estadual Iara Maria Minotto Gomes, firmada pelo diretor Amarildo Bertasso e pelas coordenadoras pedagógicas Livrada Fernandes de Aquino e Cindy Lauper Ferreira Silva. Constam desse documento as seguintes informações:

“A estudante [a vítima Misrayne] nos relatou que mora numa chácara com a avó de 80 anos e com seu pai, sendo que esse fica durante o dia em casa e a noite trabalha de segurança; que ela frequenta o CRAS porque na casa dela tem muitos problemas e que o pai bate muito nela quando está bêbado. A estudante relata que desde o final do ano, após o término do ano letivo, vem sofrendo abusos por parte do seu pai. Segundo a estudante, por diversas vezes o pai ‘rela’ em suas nádegas, passa mão no seu peito e tenta tirar a roupa dela, mas que ela sempre empurra a mão dele e não deixa. A estudante relata ainda que isso acontece quando a avó vai para a casa da tia Regiane e ela fica sozinha com seu pai. Segundo ela, o pai já conseguiu tirar a sua roupa, que já tocou em suas partes íntimas e já tentou colocar as partes íntimas dele nela, mas que ela empurrou e ele não conseguiu. O pai fala para ela que ninguém precisa saber e que se ela contar para alguém ele vai bater nela. Segundo a estudante, ela tem muito medo disso porque quando o pai bate nela, ele bate muito forte e a machuca. A estudante relata ainda que um senhor já de idade chamado Baiano, que é vizinho de sua tia Regiane, também tentou fazer a mesma coisa que o pai dela faz com ela. Relata ainda que seu priminho de cinco anos também tenta fazer isso, mas ela não deixa. Perguntamos a ela se já havia relato isso a alguém, ao qual foi respondido que tinha dito para a sua avó materna e que essa disse que faria aquilo parar, mas que isso não aconteceu e que ele continua mexendo com ela tanto quanto está bêbado ou quando está são” (Id. n. 278329982, p. 2;
sic
).

Em juízo, ouvida na modalidade de depoimento especial, a ofendida confirmou, em grande medida, suas declarações iniciais: disse que, à época dos fatos, residia com sua avó, Maria, e com seu pai, Lázaro, de quem não gosta nem sente saudades, e com quem não deseja voltar a morar; que seu pai trabalhava apenas esporadicamente e passava todos os dias assistindo a televisão, pescando ou dormindo; que ele consumia bebida alcoólica e era violento com a própria mãe; que passou a residir com sua tia em razão dos atos praticados por seu pai; que o acusado tocava seu peito, suas nádegas e sua “
periquita
” por sobre as vestes; que ele lhe mostrou seu “
pipi
” e o encostou em sua “
periquita
” enquanto ela trocava de roupa; que o réu lhe dizia para ficar quieta, para que sua avó não escutasse; que isso ocorreu poucas vezes (“
menos de sete
”); e que sente medo de seu pai (Id. n. 278330390).

Por outro lado, Regiane Aparecida, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, foi muito menos incisiva em suas declarações, asseverando que não sabe se os abusos ocorreram ou não, principalmente porque a vítima se recusava a conversar a respeito; porém, não soube dizer se Misrayne teria motivo para inventar as acusações; além disso, confirmou ter sido, ela mesma, vítima de abusos sexuais praticados por seu pai, embora ressalvando acreditar que seu irmão (o apelante) era muito pequeno à época e, provavelmente, nunca presenciou tais episódios (Id. n. 278330379).

De qualquer modo, a testemunha Livrada, coordenadora pedagógica da escola frequentada pela vítima, confirmou, em juízo, ter ouvido da própria criança o relato das práticas libidinosas de seu pai:

“A aluna Misrayne nos procurou e disse o que ela vinha enfrentando em casa. Segundo a aluna, quando ela fez esse relato pra nós, ela residia junto com a sua avó e com o seu pai, e que o pai, principalmente quando bebia muito, ele ficava muito alterado e tentava, e tentou por diversas vezes, pegar ela, tirar sua roupa, já tinha conseguido pegar suas roupas, tirar suas roupas, tentava acariciar suas partes íntimas. Ela nos relatou isso. Na ocasião, quando nós perguntamos a ela, no que nós chegamos a perguntar, ‘o papai chegou a cometer algum ato com você?’, aí ela disse que ele mexia nas partes íntimas, foi com essas palavras que ela disse, mas que ele não tinha conseguido pegar ela porque ela lutava muito, porque quando ele vinha, ela empurrava ele e não deixava. Então, assim, quando ela nos relatou essa história, esse relato, logo na sequência nós entramos em contato com o Conselho Tutelar para que fosse verificada toda essa situação. [...] Por diversas vezes. Inclusive, ela disse que não foi uma vez só. Sempre que ele bebia acontecia isso. Toda vez que bebia. E ela falava assim, que principalmente quando a avó não estava em casa.

Ele se aproveitava principalmente quando a avó não estava em casa pra fazer isso com ela. [...] Ela demonstrava muito medo do pai, ela tinha medo do pai abusar dela, que ela falava que não queria de jeito nenhum. [...] Apresenta total credibilidade o que ela fala, porque a Misrayne não é uma menina que conta mentira. No dia-a-dia nós observamos isso. Ela é uma menina que preza pela verdade no que ela vem nos trazer em situações de colegas ou envolvendo outras situações em sala de aula. Então eu prezo pela credibilidade da fala dela e pela situação em que ela se encontrava de medo” (Id. n. 278330379).

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo, modificou substancialmente sua versão dos fatos: negou categoricamente ter praticado qualquer abuso contra sua filha, e alegou que sua confissão extrajudicial foi fruto de “
medo
” e “
sede
”, pois o delegado que o interrogou portava um “
bastão
” e em nenhum momento lhe ofereceram um copo d’água na unidade policial (Id. n. 278330390).

Todavia, a testemunha Erika Samara Teodoro Nascimento, que presenciou o interrogatório do recorrente na fase investigativa, afirmou, sob o crivo do contraditório, que o ato transcorreu normalmente e que o apelante, de fato, confessou espontaneamente a prática delitiva (Id. n. 278330379).

Delineado o cenário probatório relevante, conclui-se que a narrativa da vítima é coerente, detalhada e se mantém estável ao longo da persecução penal, o que reforça sua credibilidade. A constância de seus relatos revela não apenas a verossimilhança das declarações, mas também o sofrimento e o temor vivenciados pela menor, que se mostram incompatíveis com qualquer construção fantasiosa.

A testemunha Livrada confirmou em juízo que Misrayne procurou espontaneamente a equipe escolar para relatar os abusos, demonstrando medo e angústia. A educadora destacou que a criança não é conhecida por inventar histórias, sendo considerada sincera e confiável em seu convívio escolar. Tal testemunho, prestado por profissional que convive com a vítima em ambiente de formação e proteção, reforça a autenticidade do relato e afasta qualquer dúvida quanto à sua verossimilhança.

Além disso, a ata da reunião realizada na escola, firmada por três profissionais da educação, corrobora as declarações da vítima e demonstra que a denúncia surgiu de forma voluntária, sem qualquer induzimento externo. O conteúdo do documento revela que a menor descreveu os abusos com riqueza de detalhes, apontando inclusive o contexto em que ocorriam — quando a avó se ausentava e o pai estava alcoolizado — o que confere ainda mais fidedignidade à narrativa.

A testemunha Erika Samara, que acompanhou o interrogatório do apelante na fase policial, confirmou que o réu confessou os atos libidinosos, sem qualquer coação ou irregularidade. Tal declaração enfraquece a versão posterior apresentada pelo acusado em juízo, na qual tenta invalidar sua confissão alegando “
medo
” e “
sede
”, sem apresentar qualquer prova concreta de constrangimento ilegal.

Importa destacar que, embora a testemunha Regiane Aparecida tenha se mostrado reticente quanto à confirmação dos abusos, sua fala não compromete a robustez do conjunto probatório. Ao contrário, sua percepção de proximidade excessiva entre o réu e a vítima, aliada ao histórico familiar de violência sexual, contribui para contextualizar o ambiente de vulnerabilidade em que a menor estava inserida.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, formado por declarações firmes da vítima, testemunhos idôneos e documentos que corroboram os fatos narrados. A prova oral, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, assume papel central, e, no caso dos autos, apresenta-se suficiente para sustentar a condenação.

Ademais, a circunstância de o laudo pericial ter atestado a ausência de sinais objetivos de violência sexual não é apta a afastar a caracterização do crime em comento, pois, como consignado no próprio laudo, “
alguns atos libidinosos (beijos, carícias, etc.) não deixam vestígios
” (Id. n. 278329981), e, na espécie, são justamente atos dessa natureza que são imputados aos apelantes.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA DE 05 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBANTE – LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUE NÃO EXCLUI A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘F’ E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – NATUREZA E FINALIDADES DISTINTAS – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS CUMULÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, estudo psicossocial e demais evidências constantes nos autos
.

A ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, uma vez que o tipo penal se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos, sendo dispensável a realização de conjunção carnal para a configuração do delito
.

Não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’ (prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) e da causa de aumento específica do art. 226, II (condição de padrasto), ambas do Código Penal, por possuírem fundamentos jurídicos e finalidades distintas. A agravante refere-se ao abuso da relação de confiança e proximidade, enquanto a majorante específica diz respeito à posição de autoridade ou ascendência do agente sobre a vítima” (TJMT, Apelação n. 1001992-15.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 1º de agosto de 2025; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025